Tribunal: TJSP
Processo: 2037062-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – AÇÃO PROMOVIDA EM FACE DA CDHU – DECISÃO QUE INDEFERE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO À SEGURADORA E A INCLUSÃO DA CONSTRUTORA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Caso em que não está caracterizada a relação de consumo, diante da natureza pública da atividade exercida pela Companhia de Habitação – Cabimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – AÇÃO PROMOVIDA EM FACE DA CDHU – DECISÃO QUE INDEFERE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO À SEGURADORA E A INCLUSÃO DA CONSTRUTORA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Caso em que não está caracterizada a relação de consumo, diante da natureza pública da atividade exercida pela Companhia de Habitação – Cabimento da denunciação da lide à seguradora, com base no artigo 125 do CPC, eis que inaplicável a vedação legal relativa à intervenção de terceiros prevista na legislação consumerista – Inexistência de obrigatoriedade de inclusão na lide da construtora contratada para as obras do empreendimento pela Companhia de Habitação, por se tratar de litisconsórcio facultativo, fundado no art. 113 do CPC - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.